Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-44.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Dano moral não comprovado – Inadimplemento contratual que, por si só, não caracteriza dano extrapatrimonial - Indenização indevida – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000634-44.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante MARINETE
DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-44.2019.8.26.0638 -Voto no 46742
2-g

COMARCA: TUPI PAULISTA 1a V. CÍVEL
APELANTE (S): MARINETE DA CRUZ
APELADO (S): BANCO SANTANDER E OUTRO
JUIZ (A): TIAGO HENRIQUE GRIGORINI
VOTO No 46742
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
AÇÃO DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Dano moral não comprovado Inadimplemento contratual
que, por si só, não caracteriza dano extrapatrimonial -
Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
188/193 que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização
por danos morais, fundada em seguro de acidentes pessoais. A apelante
assevera, em resumo, fazer jus a reparação por danos morais, tendo em vista a
injusta recusa à indenização securitária pela cobertura do auxílio funeral de sua
mãe, não se tratando de mero dissabor (fls. 196/208).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 211/214.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-44.2019.8.26.0638 -Voto no 46742
3-g
A presente ação foi proposta visando haver auxílio
funeral prevista no seguro de acidentes pessoais firmado pela genitora da
apelante, do qual é beneficiária. Afirma que a apelada recusou-se ao pagamento
pela via administrativa, sob a alegação de estarem ausentes documentos
necessários para a liquidação do sinistro. Pretende, ainda, indenização por danos
morais, que alega haver suportado com a negativa de pagamento.
De acordo com a r. sentença recorrida, a ação foi
julgada parcialmente procedente, e, em razão da sucumbência recíproca em
iguais proporções, as partes arcaram com as custas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa fixados em 10% do valor da condenação,
observando-se a gratuidade da justiça deferida à apelante.
Reportam-se as razões recursais exclusivamente
quanto aos danos morais.
Com
efeito,
malgrados
os
problemas
relatados
configurem situação lamentável e causadora de aborrecimento, o mero
inadimplemento contratual e eventual conduta desidiosa, por si só, não são
capazes de invadir a esfera extrapatrimonial. Não há comprovação de que a
apelante tenha experimentado desgaste emocional, dor psicológica, sofrimento
intenso e violação à dignidade humana, capazes de gerar danos morais, de forma
que indevida a indenização pretendida. A propósito do tema, confira-se
precedente da c. Corte Superior:
“a jurisprudência desta Corte entende que, até mesmo o mero
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano
moral indenizável, devendo haver comprovação de que os
dissabores
experimentados
ultrapassaram
o
mero
aborrecimento para que se configurem danos morais. Afigura-
se necessária, portanto, a existência de um 'plus', de uma
consequência fática capaz de causar abalos psicológicos com
contornos de violação da dignidade humana”1.
1 AgInt no REsp no 1708003/BA, Rel(a). Min(a). MARIA ISABEL GALLOTTI, T4, j. em 07/08/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-44.2019.8.26.0638 -Voto no 46742
4-g
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos
ao(s) advogado(s) da apelada são majorados a 15% do valor atualizado da
condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator